Tribunal: TJBA
Processo: 8041122-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041122-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8041122-02.2024.8.05.0000
em que é parte agravante
ALDA SANTOS NASCIMENTO

e agravada
UNIBAP - UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça